Tribunal: TJBA
Processo: 8007217-53.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007217-53.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JULIO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:

Defensora Pública Paula Pereira de Almeida

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM CAMINHÃO DE MUDANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 750 dias-multa, em razão da apreensão de crack e maconha acondicionados em caminhão de mudança vinculado ao acusado. A Defesa suscitou preliminar de nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada pelos policiais militares ocorreu em desconformidade com os arts. 240 e 244 do CPP e com as garantias constitucionais da intimidade e inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca veicular revela-se legítima quando precedida de elementos concretos e objetivos aptos a caracterizar fundada suspeita, sendo desnecessária autorização judicial em hipótese de flagrante delito.

4. O caminhão de mudança abordado em via pública não se equipara ao conceito constitucional de domicílio, afastando a incidência da proteção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

5. A diligência policial decorre de informações específicas fornecidas por transeuntes acerca do transporte de drogas em caminhão vinculado ao imóvel do acusado, circunstância corroborada pela autorização do motorista para realização da revista no veículo.

6. A apreensão de 27 pedras de crack, 13 trouxas de maconha, porção adicional da mesma substância e quantia em dinheiro em espécie evidencia acondicionamento típico de mercancia ilícita.

7. Os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo mostram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, constituindo meio idôneo para fundamentar a condenação.

8. A contratação do frete pelo próprio acusado e sua vinculação à logística da mudança demonstram sua ciência e domínio sobre os bens transportados, inclusive os entorpecentes apreendidos.

9. As declarações do irmão do acusado não afastam a responsabilidade penal do recorrente, diante das contradições do relato e da ausência de elementos concretos que confirmem alegada coação policial.

10. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, associadas à apreensão de dinheiro em espécie e às circunstâncias da apreensão, afastam a tese de uso pessoal e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

11. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime mostra-se inidônea quando baseada exclusivamente na natureza e diversidade das drogas apreendidas sem demonstração concreta de excepcional gravidade da conduta, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.262.

12. A desvaloração dos antecedentes não subsiste quando fundamentada em condenação referente a terceiro estranho aos autos, sendo vedada a complementação da motivação em segunda instância para manutenção da exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento:

1. A busca veicular realizada em via pública dispensa mandado judicial quando fundada em elementos concretos aptos a caracterizar fundada suspeita e situação de flagrante delito.

2. Depoimentos policiais prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. A apreensão de drogas fracionadas, ocultadas em meio a mudança residencial e acompanhadas de dinheiro em espécie evidencia finalidade mercantil e afasta a tese de uso pessoal.

4. A natureza e diversidade das drogas apreendidas não autorizam, isoladamente, a exasperação da pena-base sem demonstração concreta de gravidade excepcional da conduta.

5. É inviável a manutenção de circunstância judicial negativa fundada em condenação pertencente a terceiro estranho aos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, arts. 157, 240, §2º, 244 e 386, VII; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e §4º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 184179/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.262, REsp nº 2.003.735/PR; TJBA, Apelação nº 0503764-12.2019.8.05.0274, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 06.07.2021; TJDFT, Apelação Criminal nº 00021909120198070003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 08.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8007217-53.2024.8.05.0146
, em que figura, como Apelante,
JÚLIO BARBOSA DA SILVA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
redimensionando-se,
DE OFÍCIO
,
a pena imposta ao Apelante para
05 (cinco) anos de reclusão
,
em regime inicial semiaberto,
além de 5
00
(quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença vergastada,

permanecendo inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07